Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-80.2016.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de prestadora de serviços de energia elétrica e imobiliária julgada improcedente. Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção constantes dos autos, máxime quando as

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de prestadora de serviços de energia elétrica e imobiliária julgada improcedente. Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção constantes dos autos, máxime quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto. Outrossim, não é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. – Mérito – Relação de Consumo configurada – Análise da controvérsia deve ser efetuada à luz do CDC – Incabível, todavia, a inversão do ônus da prova na espécie – Realmente, cabia à autora/apelante carrear aos autos, no mínimo, início de prova dando conta de que entrou mesmo em contato com a ré Elektro quando do encerramento da relação ex locato referida nos autos e desocupação da unidade consumidora. Com efeito, era ônus da autora trazer aos autos ao menos uma senha de atendimento ou mesmo o número de protocolo aberto junto a concessionária de energia elétrica ou, ainda notificação, a fim de demonstrar que a provocou no sentido de alterar a transferência de titularidade da unidade consumidora, o que não aconteceu. Em resumo, a prova nesse aspecto deveria ser pré-constituída. Realmente, não havendo que se cogitar de imposição à concessionária do ônus de provar fato negativo. Raciocínio análogo há que ser aplicado também em relação à imobiliária administradora do imóvel. Com efeito, recaindo sobre o consumidor, in casu, a locatária, o ônus de comunicar a transferência da titularidade da unidade consumidora e/ou o desligue da energia, nos termos do art. 70, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, forçoso concluir que competia a autora/apelante demonstrar, ao menos por início de prova, que a imobiliária/administradora do imóvel teria se obrigado a tanto. Como não o fez, deve responder pelos débitos oriundos do contrato de fornecimento de energia elétrica firmado com a empresa ré Elektro. Como se não bastasse, não se afigura crível, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC/2015, que a autora tenha sido orientada pela administradora do imóvel no sentido de que a situação seria regularizada pelo novo inquilino. Lado outro, não pode passar sem observação que ao mesmo tempo em que a autora/apelante afirma que a imobiliária suplicada teria informado que o novo inquilino regularizaria a situação perante concessionária e, por conta disso, estaria comprometida com a situação, também afirma que ela (apelante) teria se dirigido pessoalmente à loja da ré Elektro para tal providencia. Tais alegações, por contraditórias, carecem de verossimilhança. Destarte, inadmissível a inversão do ônus probatório na espécie, lembrando que tal regra é de julgamento e não de instrução. Logo, de rigor concluir, que à míngua de prova séria e concludente do quanto alegado na inicial, a improcedência da ação é medida que se impõe. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001336-80.2016.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEROSINO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
2
COMARCA: Aurifama – Vara Única
APTE.: Rosangela Aparecida dos Santos Perosino (justiça
gratuita)
APDO.: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
JUIZ: Ricardo Palacin Pagliuso
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 9253
EMENTA: Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c obrigação de fazer e indenização por danos morais
ajuizada em face de prestadora de serviços de energia
elétrica e imobiliária julgada improcedente. Apelo da autora
Cerceamento de defesa Inocorrência - Não constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base
nos elementos de convicção constantes dos autos, máxime
quando
as
demais
provas
requeridas
se
afiguram
impertinentes ao caso concreto. Outrossim, não é demais
lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do
CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão
somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário
para formação de seu convencimento. Mérito Relação de
Consumo configurada Análise da controvérsia deve ser
efetuada à luz do CDC Incabível, todavia, a inversão do
ônus da prova na espécie
Realmente, cabia à
autora/apelante carrear aos autos, no mínimo, início de
prova dando conta de que entrou mesmo em contato com a
ré Elektro quando do encerramento da relação ex locato
referida nos autos e desocupação da unidade consumidora.
Com efeito, era ônus da autora trazer aos autos ao menos
uma senha de atendimento ou mesmo o número de
protocolo aberto junto a concessionária de energia elétrica
ou, ainda notificação, a fim de demonstrar que a provocou
no sentido de alterar a transferência de titularidade da
unidade consumidora, o que não aconteceu. Em resumo, a
prova nesse aspecto deveria ser pré-constituída. Realmente,
não havendo que se cogitar de imposição à concessionária
do ônus de provar fato negativo. Raciocínio análogo há que
ser
aplicado
também
em
relação
à
imobiliária
administradora do imóvel. Com efeito, recaindo sobre o
consumidor, in casu, a locatária, o ônus de comunicar a
transferência da titularidade da unidade consumidora e/ou o
desligue da energia, nos termos do art. 70, I, da Resolução
414/2010 da ANEEL, forçoso concluir que competia a
autora/apelante demonstrar, ao menos por início de prova,
que a imobiliária/administradora do imóvel teria se obrigado
a tanto. Como não o fez, deve responder pelos débitos
oriundos do contrato de fornecimento de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
3
firmado com a empresa ré Elektro. Como se não bastasse,
não se afigura crível, ex vi do que dispõe o art. 375, do
CPC/2015, que a autora tenha sido orientada pela
administradora do imóvel no sentido de que a situação seria
regularizada pelo novo inquilino. Lado outro, não pode
passar sem observação que ao mesmo tempo em que a
autora/apelante afirma que a imobiliária suplicada teria
informado que o novo inquilino regularizaria a situação
perante
concessionária
e,
por
conta
disso,
estaria
comprometida com a situação, também afirma que ela
(apelante) teria se dirigido pessoalmente à loja da ré Elektro
para tal providencia. Tais alegações, por contraditórias,
carecem de verossimilhança. Destarte, inadmissível a
inversão do ônus probatório na espécie, lembrando que tal
regra é de julgamento e não de instrução. Logo, de rigor
concluir, que à míngua de prova séria e concludente do
quanto alegado na inicial, a improcedência da ação é medida
que se impõe. Recurso improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 107/110, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. inexistência de débito e
indenização por danos morais, movida por Rosangela Aparecida dos Santos
Perosino contra Danilo de Brito Ramos Corretagem e Locação e Elektro
Eletricidade e Serviços S/A.
Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça, da qual é beneficiária.
Após a anotar que o CDC é aplicável à espécie, consignou o douto
julgador que “a despeito da DANILO BRITO não ter apresentado sua defesa, decerto
que a ELEKTRO o fez. Assim, queda-se impossível a decretação da revelia (artigo
345, I, do CPC).
Compulsando os autos, verifico que a troca de titularidade no cadastro
da concessionária se deu apenas no dia 29/05/2015 (sendo que a requerente deixou
o imóvel em meados de setembro de 2014).
Desta maneira, a parte autora quedou-se inerte por mais de oito meses.
Não pode vir, portanto, pleitear alegado direito, que se ocasionou em razão de sua
desídia ("Dormientibus non succurrit jus").
Exigir a declaração de nulidade das contas, conforme pleiteia, coloca a
concessionária em verdadeira submissão a direito puramente potestativo, o que é
vedado pelo artigo 122, última parte, do CC.
Aos olhos da concessionária, a requerente era a titular da conta, sendo
que a energia vinha sendo consumida. Portanto, agiu bem em cobrar a consumidora,
já que essa era a sua contraprestação (artigo 14, I, da Lei 9.427).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
4
A requerente aduziu que ao sair do imóvel, foi informada de que não
haveria necessidade de tomar qualquer providência perante a Ré Elektro. Acontece
que não há nos autos evidência de que isso ocorreu. O boletim de ocorrência
acostado nas folhas 28/29 não tem a serventia para tanto, pois ele foi feito de forma
unilateral.
O alegado não é verossímil, pois é notório que após o término de um
contrato de aluguel, tem o locatário o dever de rescindir todos os contratos de
prestação de serviço da mantença da casa. Não há que se aplicar, portanto, a regra
do artigo 6o, VIII, do CDC.
E porque a parte autora não logrou provar seu fato constitutivo de
direito, artigo 373, I, do CPC, de rigor é a improcedência.
Lembro que o documento juntado na página 27, por si só, não comprova
que o nome da autora está negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e
SCPC), pois não consta no referido documento os dados qualificativos da pessoa
cujas dívidas vencidas foram negativadas.
Ademais, a autora não comprovou o pagamento da dívida negociada
(pág. 19) referente ao período em que alega ter residido no imóvel, o que poderia ter
feito mediante a simples emissão de relatório gerado no próprio site da Elektro, pois
a empresa disponibiliza essa ferramenta para consulta por parte dos consumidores.
Agiu, a concessionária, dentro da lei. Não cabe, portanto, reparação em
danos morais, pois ausentes as elementares dos artigos 186 e 927, ambas do CC.
(...)” (sic fls. 107/110).
Inconformada, apelou a autora (fls. 68/71).
Preliminarmente, alega que seu direito de defesa foi cerceado, com o
julgamento antecipado da lide, (fls. 114/115; 121).
Com efeito, segundo alega, era imprescindível a produção de prova
testemunhal, a fim de comprovar que o consumo de energia se deu por “uma terceira
pessoa, por um novo inquilino, que tomou posse do imóvel logo após sua saída, e
utilizou a energia fornecida pela Apelada Elektro, sem retirar as contas do nome da
Apelante.” (sic fls. 115), o que, no entanto, foi relegado pelo Juízo a quo.
Outrossim, a imobiliária corré não contestou a ação, sequer juntando o
contrato de locação firmado com o novo inquilino, prejudicando sobremaneira a
autora, que não conseguiu comprovar os fatos por ela alegados.
Bem por isso, insiste que a r. sentença é nula.
No mérito, relata, em síntese, que em meados de outubro/2013 locou o
imóvel objeto da unidade consumidora junto à corré Danilo de Brito Ramos
Corretagem ME e lá ficou por aproximadamente 01 ano, quando rescindiu o
contrato e mudou para outro local.
Quando da desocupação do imóvel foi informada pela imobiliária corré
que não haveria necessidade de tomar qualquer providência com relação a exclusão
de seu nome nos cadastros da prestadora de serviços, na medida em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
5
transferência da titularidade seria feita pelo novo inquilino.
Não obstante, a autora se dirigiu até a representante da ré Elektro e
solicitou a transferência da titularidade da unidade para o novo inquilino, o que,
contudo, não foi providenciado pela prestadora de serviços (fls. 116).
Afirma que embora estivesse em atraso com o pagamento das contas de
energia elétrica por ocasião da desocupação do imóvel, firmou acordo com a
prestadora de serviços para parcelamento do débito, cujas parcelas venceriam
somente nos meses subsequentes (fls. 116).
Em 2016 foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao
SERASA e SCPC, por conta do inadimplemento das contas geradas posteriormente à
desocupação, com o que não concorda e reputa indevido (fls. 117).
Destarte, a seu ver faz jus a indenização por danos morais (fls. 118).
Aduz que a imobiliária corré é a principal responsável por fiscalizar seus
inquilinos e cobrá-los para que cumpram com os contratos de locação, razão pela
qual foi inserida no polo passivo da ação (fls. 117).
Ademais, não pode ser cobrada por dívida decorrente de energia elétrica,
se não foi a responsável pelo consumo respectivo (fls. 118/119).
Faz referência a jurisprudência que reputa aplicável ao caso, insistindo
que é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito, como também condenação
da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em conta o relato
supracitado.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja
julgada inteiramente procedente.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 68/71), visto que a autora é
beneficiária da Justiça Gratuita.
Contrarrazões a fls. 126/144.
O recurso foi distribuído a esta C. Câmara, à relatoria deste julgador, por
conta da prevenção gerada pelo julgamento do agravo de instrumento no
2234461-24.2016.8.26.0000 (NBF 3571) (fls. 94/100).
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, de rigor o conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
6
De início, cumpre-nos analisar a arguição de cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito de defesa a
apelante.
Com efeito, contrariamente ao que foi alegado em sede de apelação, o
feito estava apto ao julgamento, na medida em que as alegações e documentos
apresentados pelas partes permitiam (permitem) definição e o pronunciamento de
mérito.
Em outras palavras, afigurava-se desnecessária a produção de qualquer
outra prova para o deslinde da controvérsia.
De fato, como bem observado pelo I. Julgador de Primeiro Grau: “(...) os
fatos restam comprovados pelos documentos constantes dos autos, restando,
ademais, formada a convicção do Juízo sobre o litígio posto em debate.” ( fls. 108).
Como se não bastasse, consigne-se que a apelante, conquanto tenha
pugnado pela produção de prova testemunhal (fls. 106), não esclareceu o que
efetivamente pretendia demonstrar com tal prova.
Em suma, o requerimento pautou-se pela generalidade.
Destarte, razão assiste ao Juízo a quo, quando anota que “ao requerer a
oitiva de testemunhas não justificou a razão para tanto. O requerimento é abstrato e
genérico, de modo que entendo sê-lo protelatório. No mais, pelos documentos
trazidos pelas partes, formou, este juízo, a sua convicção(...)” (sic fls. 108).
É verdade que ao recorrer da sentença, a apelante justificou o pedido sob
o argumento de que pretendia provar que o consumo de energia elétrica objeto da
cobrança levada a efeito pela corré/apelada teria sido gerado/utilizado “por uma
terceira pessoa, por um novo inquilino, que tomou posse do imóvel logo após sua
saída” (sic fls. 115).
Ocorre que restou demonstrado nos autos que a unidade consumidora
permaneceu no nome da autora.
Destarte, de nada adiantaria em relação à concessionária eventual
demonstração de que o consumo de energia após a desocupação não partiu da autora.
Com efeito, como asseverado pelo Juízo a quo “aos olhos da
concessionária, a requerente era a titular da conta, sendo que a energia vinha sendo
consumida.
Em suma, não pode a autora imputar à concessionária sua desídia.
E no que tange à imobiliária a oitiva de testemunhas seria inócua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
7
Com efeito, conquanto tenha alegado que a imobiliária a orientou a não
se preocupar com a transferência de titularidade da unidade junto à concessionária, a
própria apelante afirmou que se dirigiu às dependências daquela (da concessionária),
para providenciar a transferência.
Destarte, forçoso convir que a produção de prova testemunhal era, de
fato, desnecessária in casu.
Lado outro, não é demais lembrar que por força do que prescreve o art.
370, do CPC, de 2015, a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento.
Nesse sentido iterativa jurisprudência, inclusive, do C. STJ.
Veja-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova e, por isso, se entende ser
desnecessária a produção de provas além daquelas que constam dos autos, não se
há de falar em cerceamento de defesa, até porque o magistrado aprecia as provas
produzidas de forma livre. Seguro contratado para pagamento de valores devidos
pela consumidora em certas hipóteses. Informações claras e precisas no certificado
de seguro. Seguradora que adimpliu com suas obrigações. Inscrição em órgão de
proteção de crédito regular. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento” (Apelação no 0001875-03.2014.8.26.0426;
Rel. Des. Pereira Calças; 29a Câmara de Direito Privado; J. 16/09/2015, g.n.).
"(...) No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento
motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não
cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância
de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção. (...)."(REsp. no 469557/MT; j. 06/05/2010 Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO). (g.n.).
Ante o exposto, de rigor a rejeição da arguição de cerceamento de
defesa.
No mérito, dúvida não há de que a hipótese dos autos cuida de relação de
consumo.
Com efeito, a autora locou, por intermédio da imobiliária corré o imóvel
descrito nos autos, objeto das cobranças levadas a efeito pela corré Elektro.
A imobiliária é prestadora de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
8
Logo, enquadra-se no quanto dispõe o art. 3o., do CDC.
A correquerida Elektro, concessionária de serviço público, também é
prestadora dos serviços.
E o art. 22 do CDC enquadra expressamente as concessionárias de
serviço público, como é o caso da ré Elektro, à égide das normas consumeristas.
Comentando tal dispositivo, Claudia Lima Marques, Antonio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
RT 4a. ed. pg. 644), observam que “aplica-se o CDC, sempre que presente um
consumidor, aos serviços públicos referentes ao fornecimento de água, energia
elétrica, gás, telefonia, transportes públicos, financiamento, construção de moradias
populares, etc”.
Outrossim, o C. STJ já firmou entendimento no sentido da aplicação do
CDC aos serviços de interesse geral, como é o caso do fornecimento de energia
elétrica.
A propósito, veja-se:
“Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre
usuários e concessionária de serviço público. (...) II Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária de serviços
públicos, nos termos do ar. 7o., da Lei 8.987/95. Agravo regimental improvido”
(AgRg. no Ag. 1022587-RS, STJ, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 21.08.2008).
Assentada a aplicação da legislação consumerista à espécie, anoto, via de
consequência, que a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia
inerente ao sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé,
facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Relativamente à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII,
do CDC, anoto que depende da análise dos requisitos básicos, quais sejam;
verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, aferidos com base
nos aspectos fático-probatórios concernentes ao caso concreto.
Nesse sentido, vem decidindo o C. STJ (STJ-4a. T., REsp 284.995, Min.
Fernando Gonçalves, j. 26.10.04, DJU 22.11.04).
Na inicial, asseverou a autora que a imobiliária suplicada lhe informou
que não seria necessária qualquer medida em relação à regularização de seu nome
perante a ré Elektro, pois tal “incumbência seria do novo inquilino” (sic fls. 2).
Não obstante, asseverou que “se dirigiu até a representante da Apelada
Elektro nesta cidade e pediu que a energia fosse transferida para o novo inquilino,
no entanto, como se verificará mais a frente, tal transferência nunca fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
9
realizada.” (sic fls. 116).
A ré Elektro, por seu turno, afirmou, categoricamente, como se vê a fls.
43, que a autora deveria “ter sido prudente e solicitado o desligamento da unidade
consumidora na oportunidade em que desocupou o imóvel, no entanto, se manteve
inerte deixando que a unidade permanecesse em seu nome, não podendo, culpar a
Concessionária pela sua imprudência, pois, a requerida não tem conhecimento dos
fatos ocorridos no interior do imóvel, se este foi vendido ou alugado.” (sic fls. 43).
Mais;
Alegou que a troca de titularidade só foi providenciada em 29/05/2015
(fls. 43).
Pois bem.
Como cediço, a modificação da titularidade da conta de energia elétrica
deve acontecer não só quando da ocupação, mas, também, na ocasião da desocupação
do imóvel.
A esse respeito, dispõe o art. 70, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL:
“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e
o consumidor pode ocorrer, alternativamente, nas seguintes circunstâncias:
I - pedido do consumidor para encerramento da relação contratual e
consequente desligamento da unidade consumidora, a partir da data da
solicitação.
II - decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a
suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade
consumidora, exceto nos casos comprovados de procedimentos
irregulares ou de religação à revelia, praticados durante a suspensão;
III - ação da distribuidora, quando houver solicitação de fornecimento
formulado
por
novo interessado referente a mesma unidade
consumidora” (g.n.).
Outrossim, de rigor consignar que a obrigação de pagamento pelo
consumo de energia elétrica é pessoal e não propter rem.
Logo, a obrigação não se vincula à titularidade do domínio do imóvel,
mas, sim, ao sujeito que estabeleceu vínculo contratual com a concessionária de
energia elétrica.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. Câmara.
Confira-se:
“Prestação de serviço de energia elétrica - Ação de cancelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
10
débito e reparação de danos morais, precedida de tutela antecipada -
Anotação em cadastro de inadimplentes por dívida não paga - Dano
moral não evidenciado - Ausência de notificação à concessionária
sobre a mudança de titularidade do responsável pelo pagamento da
conta - A falta de comunicação da alteração do titular da unidade
consumidora, em razão do término da locação, deu causa à cobrança
do débito apontado, que se fez com base em contrato ainda em vigor.
Cabia ao autor o ônus da demonstrar a comunicação em época
anterior à cobrança, mas dele ele não se desincumbiu - Pedido de
reparação moral improcedente - Recurso não provido” (Ap.
4005096-89.2013.8.26.0286, Des. Rel. Silvia Rocha, j. 07/10/2015).
“Apelação. Ação de cobrança. Serviços. Água e esgoto. As obrigações
decorrentes dos serviços de fornecimento de água e esgoto e energia
elétrica não têm natureza propter rem. Relação de consumo
caracterizada. Dever do consumidor, no caso locatário, de adimplir a
contraprestação. Inexigibilidade do débito diante do então proprietário
do imóvel. Sentença reformada. Apelo provido.” (ACR no 9144317-
65.2005.8.26.0000, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Pereira Calças, j.
em 21/09/2011).
Isto posto, forçoso convir que cabia à autora/apelante carrear aos autos,
no mínimo, início de prova dando conta de que entrou mesmo em contato com a ré
Elektro quando do encerramento da relação ex locato e desocupação da unidade
consumidora.
Com efeito, era ônus da autora trazer aos autos ao menos uma senha de
atendimento ou mesmo o número de protocolo aberto junto a concessionária de
energia elétrica ou, ainda notificação, a fim de demonstrar que a provocou no sentido
de alterar a transferência de titularidade da unidade consumidora, o que não
aconteceu.
Em resumo, a prova nesse aspecto deveria ser pré-constituída.
Realmente, não havendo que se cogitar de imposição à concessionária do
ônus de provar fato negativo.
Ademais, se no início da locação a autora/apelante se dirigiu à ré Elektro
e solicitou, mediante a apresentação de seus documentos pessoais, a mudança da
titularidade do responsável pelas cobranças, deveria fazer o mesmo ao término da
locação, requerendo o encerramento do vínculo contratual estabelecido com a
prestadora de serviços.
Raciocínio análogo há que ser aplicado também em relação à
administradora do imóvel suplicada.
Com efeito, recaindo sobre o consumidor, in casu, a locatária, o ônus de
comunicar a transferência da titularidade da unidade consumidora e/ou o desligue da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
11
energia, nos termos do art. 70, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, forçoso
concluir que competia a autora/apelante demonstrar, ao menos por início de prova,
que a imobiliária/administradora do imóvel teria se obrigado a tanto, de modo que
não o fazendo, deve responder pelos débitos oriundos do contrato de fornecimento de
energia elétrica firmado com a empresa ré Elektro.
Como se não bastasse, não se afigura crível, ex vi do que dispõe o art.
375, do CPC/2015, vigente quando da prolação da r. sentença e interposição do
recurso, que a autora tenha sido orientada pela administradora do imóvel no sentido
de que a situação seria regularizada pelo novo inquilino.
Lado outro, não pode passar sem observação que ao mesmo tempo em
que a autora/apelante afirma que a imobiliária suplicada teria informado que o novo
inquilino regularizaria a situação perante concessionária de serviços e, por conta
disso, estaria comprometida com a situação (fls. 2), também afirma que ela (apelante)
teria se dirigido pessoalmente à loja da ré Elektro para tal providencia (fls. 116, 2o.§).
Tais alegações, com o máximo respeito, por contraditórias, carecem de
verossimilhança.
Ante todo o exposto, bem se se vê que a inversão do ônus probatório na
espécie, é inadmissível, lembrando que tal regra é de julgamento e não de instrução.
Vale dizer, deve ser aplicada pelo Juízo quando não houver mais meios
para aclarar os fatos controvertidos.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC,
pág.1659).
Logo, de rigor mesmo concluir, que à míngua de prova séria e
concludente do quanto alegado na inicial, a improcedência da ação era mesmo de
rigor.
Em outras palavras, por não demonstrada a prática de atos ilícitos pelas
rés, inadmissíveis os pleitos deduzidos, quais sejam; declaração de inexigibilidade de
débito e condenação de indenização por danos morais.
No tocante à concessionária corré, frise-se, por oportuno, que houve
exercício regular de direito, pois, não estando ciente da mudança de titularidade da
unidade consumidora e havendo débito pendente, não estava impedida de
providenciar para que a inserção da suplicante em cadastros de devedores fosse
efetuada.
Ante o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para 11% sobre o valor da causa, observados, todavia, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-80.2016.8.26.0060 -Voto no
12
benefícios da justiça gratuita, dos quais a autora/apelante é beneficiária.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator